Tribunal: TJES
Processo: 5018937-87.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018937-87.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMERITO FERREIRA DA CONCEICAO e outros (2)
RECORRIDO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE DANOS MORAIS. DEFEITO EM GELADEIRA. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE NOVO BEM. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DO PRODUTO COM ATRASO. ASTREINTES DEVIDAS. VALOR DA MULTA ADEQUADO E PROPORCIONAL. CORRETO CÁLCULO DA MULTA DEVIDA FEITO EM SENTENÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUÇÃO DO VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização de obrigação de fazer e pedido de danos morais, decorrente de vício em geladeira modelo IM8 REFRIG ELUX 127. A sentença confirmou a tutela de urgência concedida e condenou a ré à entrega de novo produto, à indenização por danos morais, ao pagamento de astreintes e de multa por litigância de má-fé. Em seu recurso, a requerida pleiteia a redução das astreintes, redução do valor dos danos morais e afastamento da litigância de má-fé. Por sua vez, em seu recurso, os autores requerem recálculo das astreintes devidas, afirmando existência de decisão posterior que majoração seu valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o valor arbitrado a título de danos morais e de astreintes comporta redução, conforme pleito da parte ré; (ii) saber se houve litigância de má-fé da parte requerida; e iii) saber se é devida a majoração/recálculo das astreintes, como requerem os autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A falha na prestação do serviço restou incontroversa, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
4. A requerida não impugnou a ocorrência do defeito nem o inadimplemento da obrigação, operando-se a preclusão lógica quanto à matéria, nos termos do art. 341 do CPC.
5. O valor fixado a título de danos morais foi reduzido, atentando-se às peculiaridades do caso concreto e ao princípio da proporcionalidade.
6. As astreintes foram corretamente aplicadas com base na decisão liminar e seu descumprimento, sendo o valor ajustado proporcionalmente ao período de inadimplemento. A decisão posterior que majorou a multa não possui eficácia, pois a parte requerida sequer foi intimada.
7. A multa por litigância de má-fé foi mantida diante da conduta processual da requerida, que apresentou documentos pretéritos e não condizentes com o cumprimento da ordem judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso da requerida parcialmente provido para reduzir os danos morais para R$4.000,00 para cada autor. Recurso dos autores improvido.
Tese de julgamento: 1. A indenização por danos morais é devida quando demonstrada a privação de bem essencial por longo período e conduta desidiosa do fornecedor. 2. As astreintes devem ser calculadas com base no período efetivo de descumprimento da obrigação fixada em decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 81, 341 e 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 43.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5018937-87.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ELECTROLUX DO BRASIL S/A

RECORRIDO: EMERITO FERREIRA DA CONCEICAO, SIMONE KLEMS TECHE FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE DANOS MORAIS. DEFEITO EM GELADEIRA. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE NOVO BEM. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DO PRODUTO COM ATRASO. ASTREINTES DEVIDAS. VALOR DA MULTA ADEQUADO E PROPORCIONAL. CORRETO CÁLCULO DA MULTA DEVIDA FEITO EM SENTENÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUÇÃO DO VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização de obrigação de fazer e pedido de danos morais, decorrente de vício em geladeira modelo IM8 REFRIG ELUX 127. A sentença confirmou a tutela de urgência concedida e condenou a ré à entrega de novo produto, à indenização por danos morais, ao pagamento de astreintes e de multa por litigância de má-fé. Em seu recurso, a requerida pleiteia a redução das astreintes, redução do valor dos danos morais e afastamento da litigância de má-fé. Por sua vez, em seu recurso, os autores requerem recálculo das astreintes devidas, afirmando existência de decisão posterior que majoração seu valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o valor arbitrado a título de danos morais e de astreintes comporta redução, conforme pleito da parte ré; (ii) saber se houve litigância de má-fé da parte requerida; e iii) saber se é devida a majoração/recálculo das astreintes, como requerem os autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A falha na prestação do serviço restou incontroversa, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
4. A requerida não impugnou a ocorrência do defeito nem o inadimplemento da obrigação, operando-se a preclusão lógica quanto à matéria, nos termos do art. 341 do CPC.
5. O valor fixado a título de danos morais foi reduzido, atentando-se às peculiaridades do caso concreto e ao princípio da proporcionalidade.
6. As astreintes foram corretamente aplicadas com base na decisão liminar e seu descumprimento, sendo o valor ajustado proporcionalmente ao período de inadimplemento. A decisão posterior que majorou a multa não possui eficácia, pois a parte requerida sequer foi intimada.
7. A multa por litigância de má-fé foi mantida diante da conduta processual da requerida, que apresentou documentos pretéritos e não condizentes com o cumprimento da ordem judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso da requerida parcialmente provido para reduzir os danos morais para R$4.000,00 para cada autor. Recurso dos autores improvido.
Tese de julgamento: 1. A indenização por danos morais é devida quando demonstrada a privação de bem essencial por longo período e conduta desidiosa do fornecedor. 2. As astreintes devem ser calculadas com base no período efetivo de descumprimento da obrigação fixada em decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 81, 341 e 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ajuizada por
EMÉRITO FERREIRA DA CONCEIÇÃO
e
SIMONE KLEMS TECHE FERREIRA
ajuizaram ação contra
ELECTROLUX DO BRASIL S/A
, requerendo a substituição de uma geladeira com defeito e indenização por danos morais.

Aduz que em 02/07/2024, foi concedida tutela específica, determinando que a ré entregasse, no prazo de 5 dias, uma nova geladeira modelo IM8 REFRIG ELUX 127, em perfeito estado, sob pena de multa diária de R$100, limitada a R$7.000. Em 04/07/2024, a ré alegou ter cumprido a decisão com a entrega do produto, mas os autores contestaram, afirmando que a geladeira não foi entregue, e que a ré anexou documento antigo, de maio de 2024, solicitando ainda majoração da multa e litigância de má-fé.

Nova decisão determinou que a ré comprovasse a entrega, sob pena de aumento da multa diária para R$500, limitada ao teto dos Juizados. Posteriormente, a ré requisitou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, depositando em juízo o valor do produto. Intimada, a parte autora não concordou com a conversão e reiterou o pedido de substituição do bem defeituoso.

Em sede de contestação (ID 12170405).

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 12170422):

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

a)
CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
e
CONDENAR
a requerida a realizar a entrega de novo produto, geladeira modelo IM8 REFRIG ELUX 127, de idêntica qualidade e em perfeito estado, considerando que a obrigação já foi cumprida em momento oportuno (id 50192843);

b)
CONDENAR
requerida ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais
), a título de indenização por
danos morais
,
em favor de cada parte autora
, com incidência de juros e correção monetária a contar da data da citação (Enunciado 362 da Súmula do STJ)

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

c)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
em favor da parte autora a título de
astreintes
, pelo descumprimento da decisão de 45711521, com correção monetária a partir do arbitramento;

d)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, em favor da parte autora, na forma do art. 81 do CPC;

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

A requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12170429), requerendo a redução dos danos morais, bem como da aplicação das astreintes. Por fim, requer o afastamento da multa por litigância de má-fé.

Por sua vez, os autores também interpuseram Recurso Inominado (ID 12170434), na ocasião, pretendem a anulação da sentença no que pertine ao arbitramento das astreintes.

Contrarrazões pelo requerido ao ID 12170441.

Contrarrazões pelos autores ao ID 12170437.

É o relatório.

VOTO

DO RECURSO INTERPOSTO POR ELECTROLUX DO BRASIL S/A

Preparo recolhido pelo requerido, IDs 12170430 e 12170431.

Conheço
do recursos Inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. A parte requerida/recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada por danos materiais e morais, decorrente de defeito do produto adquirido (geladeira modelo IM8 REFRIG ELUX 127, no valor de R$6.101,07).

De início, cumpre destacar que a falha na prestação do serviço restou incontroversa, nos termos do art. 14 do CDC que impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos vícios na prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

No caso em tela, observa-se que o recurso interposto pela requerida limita-se à discussão acerca da quantificação do dano moral, redução do valor fixado a título de astreintes e multa por litigância de má-fé. Não há impugnação específica quanto à ocorrência do vício ou ao inadimplemento da obrigação de entrega do produto substitutivo.

Dessa forma, diante da ausência de impugnação específica quanto à falha da prestação do serviço e pelo descumprimento da ordem judicial, operou-se a preclusão lógica quanto a essa matéria, consolidando-se a falha na prestação de serviço, nos moldes do art. 341 do CPC, que prevê que, não sendo impugnados os fatos narrados pelo autor, presumem-se verdadeiros.

Nessa perspectiva, passo ao exame do objeto recursal, nos limites em que foi apresentado

Tomando como certa a falha da prestação do serviço e o dever de indenizar pelo dano moral ocasionado, resta analisar o
quantum
indenizatório impugnado.

Como se sabe, a compensação pelo dano moral deve ser arbitrada com ponderação e atender ao seu caráter compensatório e igualmente dissuasório, bem assim à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso, conferindo, desse modo, à vítima, em atenção à reiterada jurisprudência do c. STJ, valor suficiente para restaurar o bem-estar e desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n. 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas pode/deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor,
valor esse que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de punição ao recorrente, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse ponto, portanto, o recurso deve ser provido.

Passando ao exame do pedido de redução do valor das astreintes, penso que os argumentos deduzidos pela parte recorrente não merecem guarida, já que a multa foi arbitrada em valor razoável - R$ 100,00 por dia de descumprimento - sendo certo que somente foi atingido montante considerável diante da recalcitrância da parte, que não cumpriu, dentro do prazo determinado, a ordem do Juízo.

Vale lembrar que as astreintes são meios coercitivos de cumprimento da obrigação, que visam, sobretudo, garantir a autoridade das decisões judiciais, que,
in casu
, foi flagrantemente desrespeitada.

Com efeito, devida a multa pelo descumprimento, inclusive, no valor arbitrado, que se mostra proporcional e adequado ao caso concreto.

Por fim, no que se refere à condenação por litigância de má-fé, irretocável a sentença, já que com a parte ré informou falsamente o cumprimento da obrigação de fazer (petição de id 46060007 e do “comprovante” anexo ao id 46060022), induzindo o Juízo a erro, incidindo nas sanções do art. 80, inciso II do CPC, posto que tentou alterar a verdade dos fatos.

Concluo, pois, ser caso de parcial provimento do recurso, apenas para reduzir o valor dos danos morais, nos termos acima.

DO RECURSO INTERPOSTO POR EMÉRITO FERREIRA DA CONCEIÇÃO e SIMONE KLEMS TECHE FERREIRA

Defiro
aos autores/recorrentes o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Ao analisar as razões recursais apresentadas pela parte autora, observa-se que se insurge contra a sentença, pleiteando sua nulidade sob os seguintes fundamentos: ausência de jurisdição, necessidade de majoração das astreintes, incompatibilidade do valor fixado com o que foi determinado ao longo da instrução processual.

Primeiramente, vejo que a preliminar de ausência de jurisdição, em verdade, traz matéria de mérito, relacionada ao valor das astreintes considerado em sentença, além de insurgência quanto ao não acolhimento dessa matéria em sede de embargos de declaração.

Assim, analiso a matéria como questão de mérito do recurso.

Como dito acima, o juízo de origem arbitrou as astreintes de forma adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, fixando-a em R$ 100,00 por dia de atraso, na decisão de ID 12170283.

Tal decisão foi proferida em 02/07/2024, determinando a substituição do produto defeituoso, contudo, a entrega do novo equipamento somente ocorreu em 05/09/2024 (ID 12170414), em atendimento à segunda decisão liminar, exarada em 29/08/2024 (ID 12170407).

Dessa forma, diante da certidão no ID 46685435, a requerida foi devidamente intimada da referida decisão em 05/07/2024, iniciando-se, portanto, o prazo para cumprimento da obrigação em 06/07/2024, com término em 10/07/2024.

Não tendo sido cumprida a obrigação no prazo fixado, e considerando que o cumprimento somente se deu em
05/09/2024
, resta evidenciado o descumprimento pelo período compreendido entre 11/07/2024 e 04/09/2024, totalizando 55 dias de inadimplemento.

Diante disso, é cabível a aplicação da multa diária no valor de R$100,00, conforme fixado na decisão, resultando em penalidade total correspondente ao período de mora.

Importante registrar que a multa diária no valor de R$ 500,00, arbitrada na decisão de ID 12170396 - que é destacada pela parte recorrente em seu recurso -, não chegou a incidir, pois a parte requerida sequer foi intimada para ciência desta decisão.

Pontuo que o AR juntado após tal decisão, de ID 12170398, é o AR da citação. Veja-se que ele foi entregue em 05/07/2024 e a decisão de ID 12170396 é datada de 11/07/2024.

Não há nos autos nenhuma informação/comprovação de que a requerida tenha sido intimada da decisão de ID 12170396, não sendo possível calcular o valor das astreintes com base nesta decisão.

Ocorre que, mesmo sem ser intimada, a parte requerida se manifestou no processo e informou a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, pleiteando a conversão da obrigação em perdas e danos, inclusive, com depósito do valor pago pelo produto (ID 12170399).

Após, foi oportunizada a manifestação da autora, que não aceitou a conversão em perdas e danos e, em decisão, o Juízo determinou, novamente, a entrega do bem (ID 12170407), concedendo novo prazo para cumprimento da obrigação.

Nessa oportunidade, comprovou-se o cumprimento da obrigação dentro do prazo (ID 12170414).

Sendo esse o contexto, em que pese a demora no cumprimento da obrigação e, portanto, a incidência das astreintes, o valor de referência para seu cálculo é aquele arbitrado na decisão de ID 12170283, no valor de R$ 100,00 por dia.

Com efeito, correto este capítulo da sentença, de modo que o recurso não comporta provimento.

Por fim, consigno que o valor depositado ao ID 12170401, caso não tenha sido restituído à parte ré, poderá ser liberado em favor da parte autora, como parte do pagamento da indenização que lhe é devida.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto pelos autores e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça;

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença, para minorar o valor do dano moral para R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, que deverá ser atualizado pela SELIC, a contar do arbitramento (sentença), que já engloba o juros e correção. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)